Tribunal: TJES
Processo: 5014979-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014979-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO SERGIO MENEGASSE e outros (2)

AGRAVADO: PAULO RUBENS GONCALVES MILLED JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA PROVISÓRIA. DESMEMBRAMENTO DA ÁREA E LAVRATURA DE ESCRITURA. MEDIDA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. INDÍCIOS DE ALIENAÇÕES PARALELAS DA MESMA GLEBA. PODER GERAL DE CAUTELA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA CONSERVATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em promessa de compra e venda de fração de imóvel rural, indeferiu tutela provisória destinada a compelir o vendedor a promover o desmembramento da área negociada e a lavratura da escritura pública correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine o imediato desmembramento do imóvel e a formalização da transferência da propriedade; e (ii) estabelecer se é cabível a adoção de medida cautelar consistente na averbação de indisponibilidade da matrícula do imóvel para resguardar o resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3
. A tutela pretendida para compelir o desmembramento da área e a lavratura de escritura pública possui caráter satisfativo, pois antecipa integralmente o provimento jurisdicional final e produz efeitos potencialmente irreversíveis no plano registral e patrimonial.
4.
A prova apresentada demonstra apenas o pagamento do sinal e de algumas parcelas do contrato, sem comprovação documental da quitação das demais prestações pactuadas, o que atrai a incidência da regra do art. 476 do Código Civil nos contratos bilaterais.
5.
A existência de ação civil pública envolvendo o imóvel e a notícia de possível área de preservação permanente recomendam cautela quanto ao desmembramento da gleba antes da adequada apuração das questões ambientais e dominiais.
6.
Há indícios de celebração de outros contratos de promessa de compra e venda envolvendo áreas coincidentes da mesma gleba, o que revela risco de novas alienações e potencial prejuízo a adquirentes e terceiros de boa-fé.
7.
O poder geral de cautela autoriza a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel como medida conservatória destinada a preservar o resultado útil do processo e impedir a multiplicação de negócios jurídicos sobre área ainda não regularizada.
8.
A indisponibilidade registral possui natureza reversível e não implica transferência de domínio ou posse, configurando providência proporcional diante do risco de frustração do direito discutido.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso parcialmente provido. Agravo Interno Prejudicado. Tese de julgamento:
10.
A tutela provisória que determina o desmembramento de imóvel e a lavratura de escritura pública possui natureza satisfativa e pode ser indeferida quando antecipa integralmente os efeitos do provimento final e produz efeitos registrários potencialmente irreversíveis.
11.
A ausência de prova documental da quitação integral das parcelas em contrato bilateral impede a exigência imediata do cumprimento da obrigação pela parte contrária, nos termos do art. 476 do Código Civil.
12.
O poder geral de cautela autoriza a averbação de indisponibilidade na matrícula imobiliária quando existirem indícios de alienações paralelas do mesmo imóvel, a fim de preservar o resultado útil do processo e proteger terceiros de boa-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisao agravada e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO SÉRGIO MENEGASSE; VAINE ARTHUSO MENEGASSE
e
MENEGASSE COSMÉTICOS LTDA
em face da r. decisão (fls. 02-05 do evento 15850556), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara de Guarapari– Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer tombada sob o nº 5008888-34.2025.8.08.0021, movida pelos ora agravantes em desfavor de
PAULO ROBERTO GONÇALVES MILLED
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
embora a narrativa apresentada revele indícios de descumprimento contratual pelo requerido — sobretudo no que concerne à inércia quanto à regularização dominial da gleba alienada —, o pedido liminar não se apresenta apto a ser acolhido nesta fase embrionária do processo, eis que ostenta caráter inegavelmente satisfativo, porquanto visa antecipar, em sua inteireza, o próprio provimento jurisdicional final.
” (fl. 03 do evento 15850556).

Asseverou que o “
desmembramento da área e a subsequente lavratura da escritura pública de compra e venda são medidas que produzem efeitos irreversíveis no plano registral e patrimonial, esvaziando o contraditório e importando verdadeira alienação compulsória de imóvel ainda envolto em complexidades jurídicas e documentais.
” (fl. 04 do evento 15850556).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos da ação originária, no dia 28 de janeiro de 2022, percebe-se que as partes celebraram promessa de compra e venda (evento 76986162) da fração de 6.000m2 (seis mil metros quadrados) de um terreno que totaliza 36ha (trinta e seis hectares) localizado em Tartaruga, no município de Guarapari, pelo valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Na referida avença, restou consignada a obrigação do requerido/agravado de providenciar “
o desmembramento da área negociada, da área maior, no prazo de 12 meses
” (fl. 02 do evento 76986162), sob pena de suspensão do pagamento das parcelas.

Neste juízo de cognição sumária, considero que os agravantes comprovaram tão somente a quitação (evento 15850563) do sinal de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e de 04 (quatro) prestações de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada; mas não das 48 (quarenta e oito parcelas) de R$ 12.916,67 (doze mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) cada (evento 15850565). Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO de Brotas Genética S.A. CONHECIDO E PROVIDO. Recurso de Reginaldo Paiva Filho JULGADO PREJUDICADO. 1.
O pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago, ex vi, art. 320, caput, CPC.
2 A prova testemunhal não é adequada para provar pagamento, o que se faz mediante recibo escrito. 3. É irrefutável que a prova da quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, ausente esta prova, prevalece a presunção de não pagamento, razão pela qual é devida a compensação de créditos, já que as partes são credores e devedores, entre si, nos termos do artigo 368, do Cód. Civil . 4. Inversão do ônus da sucumbência, honorários fixados à razão de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC. 5. Recurso de Brotas Genética S. A., conhecido e provido. Recurso de Reginaldo Paiva Filho julgado prejudicado. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0009178-05.2018.8.08.0014, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PAGAMENTO PARCIAL - DEPÓSITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE OUTRAS NEGOCIAÇÕES - FALTA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO - ART. 373, II, DO CPC.
Em regra, o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago - art. 324 e art . 320, "caput", do CC.
No entanto, o parágrafo único do art. 320, do CC, também considera o pagamento do débito se pelas circunstâncias se concluir ter sido paga a dívida: "Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida." (TJ-MG - AC: 10166140000158001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Chama à atenção que o vencimento de 11 (onze) das 48 (quarenta e oito) prestações, cujos pagamentos não foram cabalmente demonstrados, ocorreu antes do advento do termo para cumprimento da obrigação de desmembramento da área, o que denota a incidência da regra do art. 476 do CC, que dispõe:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ademais, constata-se que o imóvel em enfoque é objeto da ação civil pública nº 5001682-66.2025.8.08.0021, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor das partes da demanda originária deste recurso, além de Jatobá Madeiras Ltda. - EPP, Gustavo Polli, Rubilemes Nunes, Litoral Comércios Varejista de Material de Construção Ltda. e Arley Cândido de Souza, na qual o magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo
Parquet
para:

[...] determinar a imediata suspensão de quaisquer atividades na área objeto da intervenção, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Indeferem-se, por ora, os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens e valores dos réus, bem como o requerimento de expedição de ofícios ao Município de Guarapari, ao Estado do Espírito Santo e ao INCRA para que se abstenham de emitir autorizações ou licenças sobre o imóvel registrado sob as Matrículas nº 4356 e 70417, considerando que tais entes e órgãos possuem autonomia técnica para avaliação e emissão de licenças ambientais e urbanísticas.

Determino, outrossim, a intimação do Município de Guarapari para que informe sobre a situação atual da área e eventuais licenciamentos concedidos, especialmente sob o viés ambiental, relativos às intervenções impugnadas nesta ação. O Município deverá ainda manifestar-se acerca do eventual interesse em ingressar na presente demanda como litisconsorte ativo, nos termos do § 2º do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública. (fl. 03 do evento 76987623)

Ao contrário do que sustentam os agravantes, nesta oportunidade, tenho que a referida decisão obsta o desmembramento liminar do imóvel, já que aparentemente cuida de área de preservação permanente que não foi averbada na matrícula do registro imobiliário (evento 15850562). Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO SEM LEI MUNICIPAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
2. Não é permitido o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica.
3. É lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes . 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04729989120178090000, Relator.: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/08/2018)

Por outro lado, o poder geral de cautela (art. 297 c/c art. 301, ambos do CPC) exige a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, na medida em que há indícios de que o agravado celebrou outra promessa de compra e venda que tem como objeto área coincidente com a vendida aos ora agravantes, consoante se depreende dos contratos (fls. 02-04 do evento 15850561 e fls. 11-13 do evento 15850567) e dos georreferenciamentos (fl. 05 do evento 15850561 e fl. 14 do evento 15850567). Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DIREITO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A averbação premonitória na matrícula do imóvel é providência que tem amparo no poder geral de cautela do juiz (artigo 301 do CPC) e justifica-se pela necessidade de dar ciência a terceiros da existência de litígio envolvendo o bem (proteção da boa-fé).
2. Tal medida não implica restrição ao direito de propriedade ou indisponibilidade do bem (ou seja, não impede a realização de negócios jurídicos), tampouco a sua concessão pelo juiz afronta o artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, dada sua natureza meramente informativa. 3. No que diz respeito à eficácia da hipoteca em face do adquirente do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça consagrou, na Súmula nº 308, entendimento no sentido de que a "hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. ". 4. Recurso de apelação provido para anular a sentença e retornar os autos à origem para regular prosseguimento. (TRF 4ª R.; AC 5008851-67.2024.4.04.7205; SC; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 19/02/2025; Publ. PJe 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. VIABILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O contrato de compromisso de compra e venda juntado aos autos constitui indício suficiente da existência de um negócio jurídico, ainda que sua validade seja objeto de discussão na ação principal.
A notícia de que o imóvel foi colocado à venda, conforme consta nos autos, configura o perigo de dano, justificando a necessidade da averbação da indisponibilidade para evitar prejuízo à parte autora e a terceiros adquirentes de boa-fé.
A indisponibilidade do bem não acarreta prejuízo irreversível ao agravante, pois pode ser revertida em caso de decisão favorável a ele no mérito da ação principal. O poder geral de cautela do juiz autoriza a decretação da indisponibilidade de bens quando presente o risco de frustração do direito discutido, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AI 1403320-92.2025.8.12.0000; Rio Negro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 19/03/2025; Pág. 121)

Essa medida não tem a finalidade de satisfazer o direito material de imediato, mas sim de resguardar o resultado útil do processo, impedindo que o agravado promova novas alienações ou onerações do bem a terceiros de boa-fé, conduta que já se demonstrou estar em curso. Aliás, a indisponibilidade registral é uma medida de caráter eminentemente conservatório e, em absoluto, não é irreversível.

A alienação de lotes ou frações sem a prévia regularização impede que os adquirentes obtenham a titularidade registral, criando um cenário de insegurança jurídica generalizada. As provas coligidas pelos agravantes apontam para um padrão de comportamento reincidente, com negociações paralelas que atingem áreas significativas da gleba mãe.

Enquanto não houver o desmembramento formal e a abertura de matrículas individualizadas para cada fração, o imóvel é um todo unitário, por isso, bloquear apenas "seis mil metros quadrados", como pretende o agravado, dentro de um universo de 360 mil metros quadrados, sem que o polígono esteja legalmente segregado, é medida juridicamente impossível e tecnicamente ineficaz.

Aliás, o Cartório de Registro de Imóveis não teria como fiscalizar qual porção está bloqueada se o vendedor apresentar um novo contrato de venda de fração ideal genérica.

A indisponibilidade total é, portanto, a única medida capaz de resguardar o resultado útil do processo, pois impede que o vendedor continue a retalhar a gleba de forma irregular enquanto pende a definição sobre o direito dos agravantes.

A alegação de prejuízo econômico ao agravado deve ser sopesada com o dever de boa-fé, pois, se este tivesse cumprido sua obrigação de desmembrar a área no prazo de 12 (doze) meses, as matrículas estariam individualizadas e o bloqueio recairia exclusivamente sobre a unidade dos agravantes.

O agravado não pode beneficiar-se de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), invocando a confusão patrimonial que ele mesmo criou para afastar a proteção judicial.

Outrossim, a medida é plenamente reversível, já que cuida de uma simples averbação na matrícula imobiliária que não transfere o domínio nem a posse, podendo ser levantada a qualquer tempo caso o mérito da ação principal seja favorável ao vendedor.

Comparando-se os riscos, o prejuízo aos agravantes com a perda do imóvel é infinitamente superior ao incômodo temporário do agravado em não poder alienar frações de uma gleba que ainda carece de regularização urbanística.

Por fim, pontuo que a esfera da responsabilidade ambiental é distinta da esfera obrigacional civil, vez que, se houver passivo ambiental na área, os agravantes, ao adquirirem o domínio, passam a responder
propter rem
(Súmula nº 623 do STJ)
1
pela recuperação da área, mas isso não retira do vendedor o dever de entregar o que prometeu vender.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE

a r. decisão agravada, no sentido de determinar a expedição de ofício ao 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES para averbação de indisponibilidade do imóvel de matrícula nº 72.334 (desmembrada da matrícula originária nº 4.356).

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno (evento 16400926), que visava combater a decisão liminar que deferiu em parte o efeito ativo e sobrestou a eficácia do
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

1
Súmula 623 do STJ: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.